Tribunal: TJBA
Processo: 8024654-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024654-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARIA BEVANE DE JESUS ALMEIDA Advogado(s):JANEIDY VERONICA COUTO DE GOES MENEZES, SARIANY COUTO DE GOES LEITE ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA ANTECIPADA. MULTA COERCITIVA (ASTREINTES). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME O presente recurso é oposto contra Acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão de primeira instância. O Agravo de Instrumento questionava a decisão que, em sede de tutela antecipada, determinou ao Agravante a comprovação da transferência de propriedade do veículo à Agravada sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. O Acórdão manteve a decisão, sob o fundamento de que a multa diária (astreintes) foi fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a obrigação imposta e com o comportamento processual do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, por não ter enfrentado expressamente as seguintes teses do Embargante: (i) exíguo prazo para cumprimento da obrigação de transferência; (ii) impossibilidade material de cumprir a obrigação, visto que o bem foi vendido e a propriedade consolidada no patrimônio do credor fiduciário; (iii) desproporcionalidade da multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração possuem função integrativa, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito já decidido ou ao reexame dos fatos e provas. O Acórdão embargado analisou a legalidade da fixação da multa diária, concluindo, de forma expressa, que o valor arbitrado (R$ 500,00, limitado a R$ 20.000,00) era adequado à finalidade coercitiva e respeitava os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O enfrentamento expresso sobre a razoabilidade da multa englobou, implicitamente, a análise sobre o prazo e a possibilidade de cumprimento. A decisão recorrida confirmou o indeferimento do prazo suplementar requerido pelo Agravante, justamente por entender que o prazo anteriormente concedido era suficiente. A tese de obrigação impossível por venda do bem após consolidação também foi superada pelo fundamento de que a obrigação imposta ao banco era a transferência do veículo à Agravada, obrigação não cumprida mesmo após a devolução fática do bem em 02/10/2024 . O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos da parte, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para sustentar o provimento (ou desprovimento) do recurso. A pretensão do Embargante se restringe à mera rediscussão do mérito e ao inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado na via estreita dos Embargos de Declaração. Para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada toda matéria debatida no Acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais apontados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto). IV. DISPOSITIVO Recurso de Embargos de Declaração rejeitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024654-26.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e como apelada MARIA BEVANE DE JESUS ALMEIDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. DES RICARDO REGIS DOURADO RELATOR